Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZES. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO INTIMAÇÃO MINISTERIAL. PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a causa enseja intervenção obrigatória do Ministério Público (interesse de incapazes), “imperiosa é a decretação da nulidade do Feito a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado para manifestação (artigos 178, inciso II, c/c 279, ambos do Código de Processo Civil). Apelação Cível provida.” (TJDFT. Acórdão 1214785, 0702807102019807000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019).
2. Hipótese em que o Ministério Público teve indeferido em sentença o pedido de intimação da parte autora para o fim de declarar “eventual interesse em complementação probatória, tendo em vista os ganhos do requerido estimados pela parte autora e, em decorrência, o elevado valor por ela postulado a título de alimentos”, e não pôde apresentar manifestação final acerca dos interesses dos menores antes da prolação da sentença.
3. E embora até tenha sido julgado procedente o pedido de alimentos deduzido pelos adolescentes, as provas carreadas aos autos foram insuficientes para aferir a renda do genitor para o fim de se verificar possibilidade de fixar os alimentos nos termos pretendidos na inicial: “...dois salários mínimos vigentes para cada filho, o que corresponde à 24,4% dos seus rendimentos mensais para cada filho (...).” – ID49176282.
4. Assim, evidenciado prejuízo aos menores com a não intimação do Ministério Público para manifestação final antes da prolação da sentença, deve ser declarada a nulidade do feito a partir da manifestação do Ministério Público de ID49176525
5. Preliminar de nulidade do processo acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso dos autores.